Tribunal: TJMT
Processo: 1015288-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015288-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NIVALDO DA CUNHA CINTRA - CPF: 207.531.951-00 (AGRAVADO), NIVALDO DA C CINTRA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 56.844.742/0001-58 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONTROLLER ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.061.008/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. VEÍCULO UTILITÁRIO. IMPENHORABILIDADE DURANTE O
STAY PERIOD
. JUÍZO COMPETENTE PARA AVALIAÇÃO DA ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis utilizados na atividade produtiva do grupo empresarial, especialmente veículo automotor (Toyota Hilux), obstando sua constrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o veículo de luxo listado como bem essencial pela recuperanda deve ser excluído da proteção prevista no art. 49, § 3o, da L. no 11.101/2005, permitindo-se sua constrição judicial em execução promovida por credor titular de garantia fiduciária.

III. Razões de decidir

3. Os bens empregados diretamente na atividade econômica da empresa em recuperação judicial, desde que assim reconhecidos por laudo técnico e pelo juízo universal, devem ser resguardados de atos executivos durante o período de blindagem legal (stay period), conforme art. 6o, § 4o, da L. no 11.101/2005.
4. O juízo de origem fundamentou-se em laudo de constatação e vistoria in loco realizada por perito judicial, com indicação expressa da essencialidade do bem à atividade agrícola desenvolvida pela empresa agravada.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a competência do juízo recuperacional para avaliar a essencialidade dos bens de capital, mesmo diante de crédito extraconcursal, vedando sua retirada do estabelecimento empresarial no curso do
stay period
.

6. A alegação de luxo do veículo não descaracteriza sua utilidade essencial quando demonstrada sua vinculação direta à atividade operacional da empresa. A prova pericial prevalece diante da ausência de elementos robustos capazes de infirmar sua conclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade de bens de capital para fins de proteção contra atos de constrição patrimonial durante o
stay period
. 2. A essencialidade deve ser reconhecida quando o bem for utilizado diretamente na atividade operacional da recuperanda, independentemente de seu valor ou classificação como veículo de luxo.”

Dispositivos relevantes citados:
L. no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC 186181, Rel. Min. Raul Araújo, S2, j. 31.05.2022; TJMT, AI 1013168-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S. A.
(Id-286132392) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.o
1080456-71.2024.8.11.0041, proposta por
NIVALDO DA CUNHA CINTRA,
com o objetivo de reformar decisão que reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis no contexto de processo de recuperação judicial, impedindo, assim, sua constrição judicial.

Alega a parte agravante que:

·

Foi deferido o processamento da recuperação judicial em favor de NIVALDO DA CUNHA CINTRA, produtor rural, mediante decisão proferida pela 1a Vara Cível de Cuiabá/MT;

·

Na decisão agravada, reconheceu-se a essencialidade de determinados bens, entre eles um veículo TOYOTA HILUX, objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária com o banco agravante;

·

Os bens considerados essenciais constam nos Ids. no 179409070 e no 179410317;

·

O laudo apresentado pelo Administrador Judicial (Id. 185748113) teria realizado uma análise genérica, sem examinar individualmente a essencialidade de cada bem.

Em suas palavras, "o laudo acostado é totalmente genérico; não houve parecer no quanto são utilizados efetivamente na empresa. Ora, o bem declarado essencial se trata na verdade de veículo de luxo, uma camionete, de modo que não é utilizado diretamente na produção rural."

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

Os créditos garantidos por alienação fiduciária são extraconcursais e, portanto, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial;

·

O art. 49, §3o da Lei 11.101/2005 exige prova da essencialidade dos bens para a manutenção das atividades empresariais, o que não teria sido cumprido nos autos;

·

A jurisprudência exige prova inequívoca da essencialidade para se impedir a retomada de bens por credores fiduciários;

·

A mera alegação de uso ou utilidade genérica não substitui a necessidade de laudo técnico individualizado;

·

O bem em questão seria um veículo urbano de luxo, utilizado de forma secundária, sem comprovação de sua imprescindibilidade à atividade rural exercida.

Sustenta ainda que a concessão do benefício sem comprovação detalhada da essencialidade:

·

Viola os princípios da recuperação judicial, que visam a manutenção de atividades produtivas viáveis;

·

Permite a posse gratuita prolongada de bens adquiridos com garantia fiduciária, gerando prejuízos ao credor;

·

Desvirtua a finalidade do instituto da recuperação judicial, ao proteger bens não essenciais.

Por fim, requer que:

·

Seja concedida tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até apresentação de relatório detalhado e técnico sobre os bens;

·

No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, com a revogação da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens mencionados, determinando o prosseguimento de eventuais medidas de constrição por parte do credor fiduciário.

O agravante argumenta, ainda, que a não suspensão imediata da decisão pode acarretar prejuízos irreparáveis, tendo em vista o uso continuado dos bens e sua possível depreciação, sem qualquer contraprestação à instituição financeira. Com base nisso, pleiteia a reforma do
decisum
guerreado, com a produção de prova técnica idônea e individualizada da real essencialidade dos bens protegidos pela blindagem judicial.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-286557872.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-292062386.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José Zuqueti
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-298987354.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
com o objetivo de reformar decisão que reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis no contexto de processo de recuperação judicial, impedindo, assim, sua constrição judicial.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Banco Agravante busca a reforma da decisão que concluiu pela homologação dos bens declarados como essenciais a Recuperação Judicial proposta pelo Agravado.

Afirma que injustificado se faz a inclusão do veículo de luxo – Toyota Hillux como bem essencial a atividade agrícola do Recorrido.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Bens essenciais são aqueles indispensáveis para a sobrevivência e bem-estar de indivíduos ou empresas, como alimentos, água, moradia, medicamentos e equipamentos cruciais para o funcionamento de um negócio.
Eles possuem proteção jurídica especial, sendo impenhoráveis em diversas situações, especialmente em casos de recuperação judicial.

A fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, perdurando pelo período disciplinado no § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05.

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”
- grifei.

Visando a viabilidade do processamento da Recuperação Judicial, vale consignar o
stay period,
no qual consiste no prazo de 180 (cento e oitenta dias), desde o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, em que as empresas em crise gozam da suspensão da prescrição e das execuções que tramitam em seu desfavor, além da vedação da realização de atos de constrição patrimonial, na forma do art. 6o, incisos I, II e III, e § 4o, da Lei n.o 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n.o 14.112 /2020.

No caso dos autos, tratando-se de bem essencial ao desempenho e atividade econômica da empresa, tenho manifestado que descabe retirá-los da posse dos recuperandos,

No caso em apreço, observa-se que a atividade desempenhada pela Agravada exige o uso de veículos, sendo esses objeto dos autos essencial para atividade da recuperanda.

Nesse sentido, verifica-se que o juízo de origem considerou essenciais os bens listados no laudo de constatação, por serem empregados diretamente na atividade empresarial, nos seguintes termos:

“Quanto à essencialidade dos bens listados, constatou-se que pela natureza da atividade empresarial exercida, a essencialidade dos veículos declinados na inicial (Ids. no 179409070 e no 179410317), com vistas a assegurar que sejam mantidos com a requerente, a fim de propiciar a superação da crise econômica vivenciada.”

Sob esse contexto, malgrado os argumentos lançados pelo Banco Agravante, no tocante à atividade principal da Agravada, entendo que, ao menos neste momento processual, tais argumentos não se revelam suficientes para desconstituir a conclusão alcançada pelo responsável técnico e pelo administrador judicial, que vistoriaram os bens
in loco
e entenderam pela essencialidade dos bens listados, a fim de viabilizar o soerguimento do grupo recuperando.

Outrossim, é cediço que
o exercício da jurisdição em sede
recuperacional
impõe ao magistrado o dever de cautela
, pois
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem, para fins de aplicação da ressalva
prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, desde que a adequada fundamentação demonstre a referida essencialidade — o que, conforme asseverado, foi devidamente feito pelo juízo
a quo
.

A propósito
, trago entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica,
exarados em feito executivo que tem por objeto créditos extraconcursais, aferindo, nesse caso,a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o
stay

period
, nos termos do § 3o, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno improvido
. (STJ -
AgInt
no CC: 186181 PE 2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022) [grifo nosso]

De igual modo, colhe-se entendimento semelhante na jurisprudência desta Egrégia Corte
,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão
dos mesmos
foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no
stay

period
é dojuízo universal. “4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
(...)”
(N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 13/03/2024) [grifo nosso]

Dessa forma, à luz do conjunto fático-jurídico delineado nos autos, evidencia-se a essencialidade dos bens objeto da controvérsia, dentre eles o veículo Toyota Hilux.

Referido veículo, conforme exaustivamente exposto, constituem bens de capital essenciais ao desempenho das atividades empresariais dos agravados.

Como não consta nos autos qualquer elemento que contrarie essa conclusão, não se vislumbra impedimento à manutenção da posse dos referidos bens pelos agravados.

Outrossim, a
pesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05)

De se considerar ainda que
a decisão questionada encontra-se alicerçada nas conclusões firmadas no Laudo de Constatação Prévia, e não em manifestação o Administrador Judicial, bem como o Perito designado dedicou a constatação por meio da vistoria
in loco
de modo a verificar a essencialidade.

Como registrado do Laudo, quanto ao veículo em questão, registrou-se a informação colhida quanto a indispensabilidade nas atividades da propriedade.

Assim, resta evidente que a decisão proferida pelo Juízo Recuperacional não merece qualquer reparo.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025